Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728034-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COSTA FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL COSTA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: “Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo da ação, como determinado em ID 160463911. Recebo a emenda de ID 162361601. Retifique-se o valor da causa para R$ 50.742,72. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MANOEL COSTA FERREIRA contra ato praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL e DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na determinação de que as autoridades impetradas viabilizem o seu direito de prosseguir no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na condição de candidato com deficiência para os cargos de professor de Educação Básica e Pedagogo Orientador Educacional, até o julgamento de mérito da demanda. Para tanto, sustenta que trabalha como professor temporário, cargo obtido na condição de pessoa com deficiência, por possuir diversas doenças neuromusculares, sequelas de poliomielite e hanseníase. Informa que fez a inscrição no concurso da Secretaria de Estado de Educação para os cargos supracitados, para a concorrência às vagas destinadas para pessoas com deficiência, tendo ainda requerido a isenção da taxa de inscrição na condição de ser pessoa com deficiência de baixa renda. Alega que, a taxa de isenção da inscrição foi deferida. No entanto, o requerimento para concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência não foi atendido. Relata que, ao tomar conhecimento, enviou e-mail ao Instituto Quadrix, tendo obtido uma resposta genérica e vaga, tendo se limitado a ratificar os prazos para o envio da documentação comprobatória da deficiência do candidato. Discorre que enviou os documentos tempestivamente, e requereu mais uma vez esclarecimentos, não obtendo retorno. Ainda, que fez ambos os concursos pela ampla concorrência, obtendo êxito apenas no cargo de professor. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relato do necessário. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, o autor busca a intervenção judicial que lhe permita prosseguir nos concursos na condição de pessoa com deficiência. Pois bem. Como se sabe, o edital é o meio legalmente previsto, através do qual se dá publicidade às regras e exigências aos certames públicos destinados à contratação de pessoal para ingresso no serviço público. Portanto, tanto os candidatos como a Administração pública estão vinculados às regras ali estabelecidas. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. De fato, pelos documentos acostados aos autos, resta indene de dúvidas que o autor se encontra na condição de pessoa com deficiência. Todavia, não é essa a questão de fundo a ser apreciada, mas sim, se cumpriu a regra editalícia de comprovar a sua deficiência, nos termos do item 10 do Edital (ID 160255764), a fim de ter a sua inscrição homologada. Assim, dispõe os itens 10.2 e 10.3, do Edital: "10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida.” Com efeito, analisando os documentos apresentados pelo autor, esses demonstram que ao realizar a inscrição, o autor o fez com a solicitação de ser portador de deficiência (ID 160255762). Contudo, mesmo intimado a emendar a inicial para comprovar que cumpriu o item 10 do Edital, se limitou a juntar documentos referentes à solicitação da isenção da inscrição. Ocorre que, o impetrante não juntou requerimento administrativo, mas tão somente um e-mail enviado ao Instituto, cuja resposta daquele órgão, afirma que a solicitação da isenção do valor da inscrição é anterior à inscrição, que são etapas distintas, assim como o prazo para o envio dos documentos. Portanto, a solicitação e documentos enviados para a solicitação da isenção de pagamento da inscrição, não validam, por si, a fase da inscrição. Não há prova de que a fase da inscrição foi realizada nos termos editalícios, com o envio dos documentos necessários à comprovação da deficiência. Assim, em análise preliminar, não se verifica qualquer ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade impetrada e o DISTRITO FEDERAL para prestar suas informações, no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” O Agravante sustenta (i) que "possui diversas doenças neuromusculares, (CID: B91 – Sequelas de poliomielite, A30.9 – Hanseníase não especificada e G82.2 – Paraplegia não especificada), que são sequelas de poliomielite e hanseníase e por esta razão no cargo que labora atualmente como professor temporário, é reconhecida sua condição de pessoa com deficiência”; (ii) que, embora a banca tenha deferido a isenção de taxa de inscrição, indeferiu a sua inscrição para concorrer às vagas para Pessoas com Deficiência (PCD); (iii) que enviou um e-mail para a banca examinadora e, em resposta, "somente obteve a confirmação dos prazos estabelecidos para o envio da documentação comprobatória da deficiência alegada pelo candidato”; (iv) que a documentação já havia sido enviada dentro do prazo estipulado pela banca examinadora; (v) que “cumpriu todas as etapas do certame e no e-mail, o candidato, inclusive, relaciona quais os documentos foram juntados no sítio da banca); e (vi) que “não afirmou que havia entrado com requerimento administrativo, apenas que enviou e-mail a banca solicitando esclarecimentos quanto ao indeferimento, porém esta apenas o respondeu de forma subjetiva, enviando-lhe o disposto no item 10 do edital e o prazo para enviar a documentação”. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a sua continuidade no concurso público nas vagas destinadas a candidatos com deficiência’. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou o Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. À primeira vista não há discussão a respeito da aptidão do Agravante para concorrer nas vagas destinadas a Pessoas Portadoras de Deficiência - PCDs, estando a controvertida adstrita ao cumprimento do item 10.2 do Edital, que assim dispõe: “10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (...) 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. Edital no 31 publicado no DODF no 122, em 01/07/2022 e atualizado de acordo com as informações dos Editais no 36, no 44 e no 469 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br.” Conforme informado pela banca examinadora nos e-mails de ID 162361603 (autos de origem), os documentos enviados para garantir a isenção de taxa de inscrição não suprem a necessidade de envio no período de inscrições. Nesse contexto em que a inabilitação encontra respaldo editalício, não se pode concluir pela probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator